Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. RENDIMENTOS MENSAIS. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a citação por edital efetuada na fase de conhecimento; e (ii) se é possível a penhora de remuneração e de proventos de aposentadoria da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a citação por edital quando: (i) ao tempo da citação, a parte ré não possuía domicílio necessário nas hipóteses previstas pelo art. 76 do CC; (ii) foram cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC; e (iii) as reiteradas diligências empreendidas para a citação pessoal da parte indicam, circunstancialmente, que a ré se encontrava em local incerto ou ignorado, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos meios e tentativas de localização da parte citanda. Preliminar rejeitada.
4. No caso concreto, a agravada percebe remuneração por contrato temporário, além de proventos de aposentadoria pagos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que, somados, alcançam o valor mensal líquido médio de R$14.054,10 (catorze mil cinquenta e quatro reais e dez centavos). Por outro lado, a dívida em execução, derivada de cheques não pagos, perfaz o montante atualizado de R$18.674,68 (dezoito mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
5. A penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade. Nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da credora, ora agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.